Tribunal: TJDFT
Processo: 0720059-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ART. 621, I, CPP. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E A MÍNIMA. AUMENTO SUPERIOR A 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO. CABIMENTO.
1. Revisão Criminal no qual a Defesa pede a readequação da dosimetria da pena imposta ao requerente, no que se refere à fração utilizada para a exasperação da pena-base, para cada uma das circunstâncias judiciais negativas.
2. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, na forma do art. 621, incisos I, do Código de Processo Penal.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, permitindo-se aplicação de patamar diverso somente quando devidamente fundamentado.
4. No caso, considerando que foi utilizado critério diverso, e concluindo-se, da leitura do v. acórdão, que o intuito era o da adoção do parâmetro da fração de 1/8, incidente sobre a diferença entre as penas abstratas mínima e máxima, impõe-se a correção.
5. Revisão criminal admitida e julgada procedente.